Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701862-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON LUIZ VITO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de penhora de vinte e dois por cento (22%) dos rendimentos do agravado, excetuadas apenas as verbas compulsórias (INSS e Imposto de Renda), até a integral satisfação da dívida (R$ 88.315,04 - oitenta e oito mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos). O agravante relata que, aos 19.7.2021, juntou aos autos do processo originário proposta de acordo, a qual não foi aceita pelo agravado. Esclarece que, na época, assumiria uma função comissionada que lhe permitiria arcar com a parcela proposta e assim cumprir com sua obrigação. Acrescenta que a assunção da função não ocorreu devido a restrições orçamentárias. Observa que seus rendimentos líquidos não perfazem quatro (4) salários mínimos devido a descontos relativos a empréstimos. Argumenta que, caso a decisão agravada seja cumprida, sua dignidade será aviltada, pois se deixará de garantir remuneração suficiente ao seu mínimo existencial. Acrescenta que, em razão de processo de divórcio, terá que pagar quarenta por cento (40%) de sua remuneração para sua filha de doze (12) anos. Alega que, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, deveria haver a oportunidade de se manifestar sobre o requerimento de penhora salarial formulado pelo agravado, pois afirma que referida constrição é exorbitante. Afirma não desejar se valer da atual situação para se esquivar de seus débitos e sustenta que, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, é permitido ao julgador considerar fatos novos no momento de decidir. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação do desconto de dez por cento (10%) de sua remuneração líquida. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois sustenta não ter condições de arcar com os ônus processuais. Afirma comprovar o alegado com sua renda líquida, conforme comprovante de rendimentos anexado aos autos. Esta Relatoria determinou ao agravante comprovar a hipossuficiência alegada.[1] O agravante juntou aos autos conta de energia elétrica, contrato de aluguel, de van escolar, de escola da filha, além de fatura de internet e declaração de hipossuficiência.[2] Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[3] O agravante é servidor do Banco Central. O contracheque[4] juntado aos autos demonstra que este percebe mensalmente subsídio no valor de R$ 11.938,91 (onze mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) e o valor líquido de R$ 3.983,78 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Este corresponde a, aproximadamente, três (3) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. O agravante juntou aos autos conta de energia elétrica, contrato de aluguel, de van escolar, de escola da filha, além de fatura de internet e declaração de hipossuficiência. Faz-se oportuno registrar, quanto aos empréstimos, entendimento deste Tribunal de Justiça segundo o qual “o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.”[5] Acrescente-se que gastos referentes a despesas ordinárias são insuficientes para comprovação da incapacidade econômica. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. (...) 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Na falta de demonstração de que a renda percebida, acima da média, seja insuficiente para manutenção da parte agravante, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321041, 07484263520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32138305. [2] id 32270012. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [4] id 32108529. [5] Acórdão n. 1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.